Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que fosse determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido liminar foi indeferido (ID 55680976). O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta 2a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que procedessem a reclassificação do impetrante na fase objetiva do concurso, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe assegurassem o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado (ID 59061128). O IADES informou o cumprimento da obrigação e anexou o documento “RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO – CANDIDATO SUB JUDICE” (IDs 64037563/4). O impetrante confirmou que a banca examinadora corrigiu sua prova discursiva e o aprovou no exame de heteroidentificação. Todavia, alegou que o IADES não havia o reclassificado na 25a posição e excluída a condição de sub judice do seu nome (ID 64286892). As autoridades impetradas foram intimadas para se manifestarem (ID 64712925). Em resposta, afirmaram que o impetrante foi reclassificado, mas que ficou na 34a posição, classificação que não lhe assegurava participar do curso de formação profissional (IDs 65115496/7, 65212975, 65212978, 65229622, 65229624/5). Foi determinada novamente a intimação das autoridades impetradas para confirmarem ou retificarem as informações anteriormente prestadas acerca da classificação final do impetrante no concurso (ID 65586024). Em resposta, a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou que houve um equívoco na posição inicialmente informada pela banca examinadora, que indicava o candidato como classificado em 25o lugar. Após análise e correção, verificou-se que sua classificação correta é a 34a posição, conforme publicado no site. Portanto, o candidato não faz jus à participação no curso de formação (ID 66039816). O impetrante foi intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia (ID 66478057). Todavia, manteve-se inerte (ID 66958977). Em razão da inércia do impetrante, as obrigações foram consideradas cumpridas e foi determinado o arquivamento dos autos (ID 67169033). O impetrante apresentou pedido de habilitação de novos advogados e devolução de prazo (ID 67244647). Alegou que o antigo advogado lhe causou sérios prejuízos, pois, de forma displicente, perdeu o prazo para se manifestar sobre as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Economia, o que acarretou o arquivamento do feito. O pedido foi indeferido (ID 67420801). O impetrante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal (IDs 68585038 e 72438423). Registre-se a ementa do acórdão: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo da parte em razão da inércia de seu advogado anterior que, de forma displicente, deixou de se manifestar nos autos. 2. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que na petição do agravo interno, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de indicar precisamente o equívoco da decisão impugnada (error in judicando e/ou erro in procedendo), pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 4. Na hipótese, o pedido subsidiário do agravante (retificação da lista de aprovados do concurso) não pode ser conhecido, pois não guarda relação com a decisão agravada, que se limitou a analisar o requerimento de devolução do prazo por inércia do advogado anterior. 5. Conforme art. 223, § 1o, do CPC, a justa causa – que autoriza a devolução do prazo processual – é o evento alheio à vontade da parte e que a impede de praticar o ato por si ou por mandatário. 6. A inércia do advogado – que deixa de se manifestar nos autos quando podia fazê-lo – não autoriza a devolução do prazo por não se enquadrar na hipótese do art. 223, § 1o, do CPC. 7. A restituição de prazo nas hipóteses de inércia de advogados viola não só a isonomia entre as partes, como a efetividade de todo sistema jurídico processual. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (ID 72438423) Nesta oportunidade, o impetrante apresenta nova petição (ID 73505934). Afirma que a banca examinadora apenas o realocou na 34a posição do certame, mas que jamais incluiu seu nome na lista de aprovados. Requer que seja determinada a sua inclusão na 34a posição da lista de aprovados do concurso e aplicada a penalidade de multa diária de R$ 10.000 a R$ 100.000, uma vez que até o presente momento não foi cumprida a obrigação determinada. É o relatório. Decido. Como afirmado anteriormente, o impetrante foi intimado para confirmar o cumprimento da obrigação, mas não se manifestou. Diante da inércia do impetrante, as obrigações foram consideradas cumpridas e o feito arquivado. Posteriormente, o impetrante apresentou pedido de habilitação de novos advogados e devolução de prazo, o qual foi indeferido por este relator e confirmado pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal. Neste momento, mesmo diante das decisões anteriores, o impetrante insiste que seja reconhecido o descumprimento da obrigação. Evidente que o impetrante pretende obter, por via transversa, a devolução do prazo para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, o que já foi indeferido anteriormente. As questões sobre o cumprimento da obrigação já estão preclusas. Não conheço do pedido. Fica o impetrante advertido que novos pedidos sobre o mesmo tema ensejam aplicação de multa, nos termos do arts. 80, IV e VI, e 81 do Código de Processo Civil. Retornem os autos para o arquivo. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator